Tribunal: TJMT
Processo: 1010725-22.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010725-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDETE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 967.901.051-15 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
–
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
INDEFERIMENTO

DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
–
AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO MANIFESTO –
RELAÇÃO

DE CONS
UMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ERRO
SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO -
BOA-FÉ

PROCESSUAL
–
ABUSIVIDADE

DE JUROS NÃO DEMONSTRADA – APELO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A CF assegura
ao
s
litigantes
o direito ao
contraditório e ampla defesa
,
de modo que caracteriza o cerceamento de
defesa
o indeferimento de produção de prova que resulte em manifesto prejuízo a parte litigante, violando os primados princípios constitucionais.

2. Contudo, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por não oportunizar a produção de prova oral, visto que
ineficaz
ao deslinde da ação.

3. Não restou evidenciado o erro substancial na contratação uma vez que não seria crível dizer que a consumidora
se utilizou
do valor creditado em sua
conta-corrente
e pagou
as mensalidades
por doze meses do empréstimo sem ter conhecimento da contratação.

4. Comprovada a efetiva contratação, não cumpre ao judiciário imiscuir-se nas questões relativas aos juros pactuados e cláusulas entabuladas pelas partes, uma vez que o Juiz está
adstrito
aos limites do pedido formulado pela parte autora na sua inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por
Valdete Siqueira da Silva, contra sentença proferida pelo juíz
o da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT
que
, nos autos nº
1010725-22.2023.8.11.0041
,
julgou improcedentes os pedidos
formulados pela
apelante
/autora
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, dano moral e pedido de tutela de urgência.

Argui preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de
agendamento de audiência de instrução e julgamento,
defendendo que seria
essencial para demonstrar que não houve interesse ou intenção de contratar qualquer empréstimo com o
banco
apelado, pugnando
a anulação da sentença para que seja designada audiência de instrução e julgamento, conforme art. 369 do CPC.

No mérito, aduz que foi induzida
a
erro substancial
pois
acreditou
estar contratando um cartão de crédito, quando na verdade contratou um empréstimo consignado. Alega que
por ser leiga, sem conhecimento
de recursos tecnológicos, foi
vítima de um golpe, requerendo a reforma da sentença objurgada para anular
o co
ntrato de empréstimo consignado, condenando o apelado ao pagamento de dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O banco recorrido
apresentou suas contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do apelo manejado e,
na remota possibilidade
do contrato ser anulado, requer a devolução dos valores recebidos pela parte autora
(Id.
214769244
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024